Tribunal: TJSP
Processo: 2257744-61.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE – Alegação de omissões e obscuridades – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável - Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de um dos referidos vícios, não verificados no caso concreto – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE – Alegação de omissões e obscuridades – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável - Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de um dos referidos vícios, não verificados no caso concreto – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AGRAVADO – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável – Embargos rejeitados.